Tribunal: CARF
Processo: 11080.010370/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010370/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MARCUS FLAVIO AZEVEDO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$507,26 para saldo
de imposto a pagar de R$3.024,07.
A notificação noticia dedução indevida com dependente e omissão de rendimentos
recebidos pelo dependente Luis Flavio Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010370/2007-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010370/2007-11

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 28/9/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
25/10/2007, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte informou que incluiu seu pai como
dependente em outras declarações, sem nunca informar os rendimentos dele, porque nunca
teriam ultrapassado o limite previsto na legislação. Argumentou que os dispositivos legais
citados na autuação não apontariam a obrigatoriedade de inclusão dos rendimentos recebidos
pelos dependentes.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 78/84):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES Os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação na declaração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES A responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente, ou responsável, em face de sua
natureza objetiva.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/6/2010 (fl. 90), o contribuinte, em
12/7/2010 (fl. 92), apresentou recurso voluntário, às fls. 92/96, alegando, em apertado resumo,
que:
- nenhum dos dispositivos consignados na autuação disporiam sobre a
obrigatoriedade de inclusão dos dependentes na declaração do titular.
- a IN SRF no 15, de 2001, citada na decisão recorrida, não poderia se sobrepor à
legislação que rege a matéria.
- a IN não poderia restringir direitos e muito menos onerar o contribuinte.
- a decisão recorrida teria mencionado dependente sequer informado em sua
declaração.
- ao final, requer o cancelamento da notificação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre os rendimentos recebidos pelo dependente Luís Flávio
Riambau Pinheiro. O recorrente reitera o argumento posto na impugnação de que a legislação
consignada na autuação não disporia sobre a inclusão dos rendimentos dos dependentes.
Entre os dispositivos citados na autuação, constam os seguintes:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010370/2007-11

Lei n° 7.713, de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
...
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide Lei no 8.134, de 190)
(Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Lei no 8.134, de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010370/2007-11

Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de 1991, o
imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
II - deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da
percepção dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 1999
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
...
Art.45.São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
...
(destaques acrescidos)
Vê-se, assim, que a legislação consignada na autuação dispõe que os rendimentos
ali previstos recebidos pelas pessoas físicas são tributáveis.
A legislação não prevê a tributação somente dos rendimentos recebidos pelos
titulares. Ela dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por todos os contribuintes,
pessoas físicas residentes no País. E são contribuintes os titulares das declarações e também os
dependentes informados nas declarações de ajuste.
Assim, o contribuinte deve oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por ele e também os recebidos
pelos dependentes indicados na sua declaração de ajuste. Por outro lado, ele pode deduzir do
rendimento tributável na declaração de ajuste determinado valor por dependente, que no
exercício de 2005 era de R$ 1.272,00, além de outras deduções, tais como as despesas médicas.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente. Os dependentes informados não deixam
de ser contribuintes de IR por figurarem como dependentes.
Na declaração de ajuste anual, existem os quadros específicos para o informe de
rendimentos dos dependentes, em separado do titular. Registro que o Manual de Preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2005 trazia as seguintes orientações
(consulta feita em 10/8/2020 no endereço abaixo especificado):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
PELO TITULAR DA DECLARAÇÃO
...
PELOS DEPENDENTES
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010370/2007-11

Neste quadro devem ser informados o nome e o número de inscrição no CNPJ
da fonte pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes
relacionados na declaração, em 2004, e o imposto retido na fonte, conforme
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas com as quais o dependente relacionado na declaração tenha vínculo
empregatício. Neste caso, informe na coluna CNPJ o número de inscrição no
CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela
inexistência de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam
incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e idôneos para
informar os rendimentos recebidos, tais como contracheques ou recibos.
...
(destaques acrescidos)
Nas orientações relativas aos dependentes, o Manual consignava em destaque:
Os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004 pelos dependentes
relacionados na declaração devem ser informados, de acordo com sua
natureza:
em
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES (quadro 2) e/ou em
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES (quadro 4), se
sujeitos ao ajuste na declaração anual;
na
linha
12
de
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO-
TRIBUTÁVEIS (quadro 5) e/ou na linha 04 de RENDIMENTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA (quadro 6),
conforme o caso.
(destaques acrescidos)
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/programas/irpf/2005/InstrucoesModeloCom
pleto.pdf)
Portanto, as orientações da Receita Federal explicitavam que, uma vez relacionada
uma pessoa como dependente, obrigatória a inclusão dos rendimentos (isentos, tributáveis ou
sujeitos à tributação exclusiva) recebidos por essa pessoa. A tributação desses rendimentos está
prevista na legislação tributária, a qual dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por
todas as pessoas físicas.
Quanto à menção pela decisão recorrida de dependente não informado pelo
contribuinte em sua declaração, trata-se de mero erro material, ocorrido na conclusão da análise
da matéria, e que não trouxe qualquer prejuízo à defesa do contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital